Tribunal: TJPA
Processo: 0801973-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801973-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art.

33 e 35 da lei nº 11.343/2006.

prisão em flagrante convertida em preventiva.

alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do cpp. mãe de criança menor de 12 anos de idade. pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com base no art.318, v do cpp e no hc coletivo nº 143.641/sp (stf).

reiteração de pedidos. inviabilidade. não conhecimento. alegada ausência de fundamentação idônea da parte da sentença que negou o direito de recorrer em liberdade. improcedência. manutenção da custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco evidente de reiteração delitiva. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0807051-96.2022.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

2.

A reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual. Precedentes;

3.

Evidenciada a necessidade de manutenção da custódia da paciente, a fim de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, ao considerar, sobretudo, que a coacta é reincidente, conforme ressaltado pelo juízo sentenciante, constando dos autos que já fora condenada por crime violento, qual seja latrocínio, por meio de sentença penal transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0007063-29.2018.8.14.0051, e responde, também, pela prática do crime de roubo, nos autos do processo nº 0017650-81.2016.8.14.0051;

4.

Verifica-se que foi minimamente fundamentada a parte do
decisum
que manteve a custódia preventiva da coacta, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação e à reincidência, não se podendo falar em ausência de fundamentação
;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela

Exma.
Desa
. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 27 de abril de 2023

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS,
condenada pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3 ª Vara Criminal de Santarém.

A paciente foi condenada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 dias-multa, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante aduz que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar; b) ausência de fundamentação idônea da parte da sentença que negou o direito da coacta de recorrer em liberdade; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 18/01/2022, por volta das 05H40, em uma residência situada na rua Imperatriz, nº 18, bairro Nova República,

município de Santarém, Estado do Pará, a paciente na companhia de CÁSSIO PATRICK DE ASSIS RODRIGUES e DANIEL SOUZA CORREA, previamente associados, guardavam e tinham em depósito, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas. Consta, ainda, que Policiais Militares e Civis realizavam uma operação policial conjunta por envolver indivíduos de alta periculosidade. Visando o cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória em desfavor da coacta, foram até a residência da mesma e, lá chegando, perceberam o odor forte de droga. Após buscas pelo imóvel, encontraram dentro do travesseiro da cama da paciente 02 (duas) porções de maconha, com o peso total de 40,830g (quarenta gramas e oitocentos e trinta miligramas); 01 (uma) porção de pedra de oxi, pesando 412,000g (quatrocentos e doze gramas). Foram apreendidas, ainda, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais) em notas fracionadas e mais 04 (quatro) aparelhos celulares. O investigador de Polícia Civil HÉLIO REGO PEREIRA, afirmou em seu depoimento que tinha conhecimento, através de denúncias anônimas, que além da paciente comercializar drogas em sua residência, também matinha em sua casa indivíduos que possivelmente se tratavam de foragidos da Justiça e que também participavam da comercialização de entorpecentes.

Os acusados foram presos em flagrante em 18/01/2022, posteriormente, tiveram a custódia convertida em preventiva. A audiência de custódia realizou-se no dia 20/01/2022, e a denúncia foi oferecida em 15/03/2022, imputando-lhes a prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sendo a peça acusatória devidamente recebida no dia 23/05/2022. A sentença foi prolatada em 16/01/2023, condenando a paciente
à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 dias-multa, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade
.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor da ora paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No
writ
anterior, processo
nº 0807051-96.2022.8.14.0000, a Ord
em foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos, em 23/06/2022, sob minha relatoria,
consoante acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
DECISUM
MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA.
PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DO FILHO, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO SEU DESENVOLVIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido,
uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), uma vez que, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença do filho, colocando em risco sua vida, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento do menor, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício
;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta;

3. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”.

Percebe-se, portanto, que o presente
writ
se trata de reiteração do
Habeas Corpus
mencionado
, com repetição da maioria dos argumentos como:
direito à substituição da prisão por domiciliar por se tratar de mãe de criança menor de 12 anos de idade; ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo, além da presença de qualidades pessoais favoráveis
que, inclusive, foram analisados e devidamente combatidos pelos membros desta Eg. Seção de Direito Penal.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, imperioso o não conhecimento das referidas alegações já devidamente apreciadas no
mandamus
precedente.

No que concerne à alegação de falta de fundamentação idônea da parte da sentença que negou o direito da coacta de recorrer em liberdade, também não assiste razão ao impetrante. Senão vejamos.

Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum
impugnado,
verbis
:

“Considerando que foi determinado que deve haver a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal determino que as penas do ré ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS para os delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 após a somatória passará a ser
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu. (...)

a acusada ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS deverá iniciar o cumprimento em regime FECHADO. (...)

No que diz respeito ao determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja,
sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade
,

entendo deve ser indeferido

por considerar que os acusados encontram-se presos
, por força de flagrante convertido em prisão preventiva,
cujos requisitos que justificaram a custodia cautelar dos acusados
a meu ver
persistem no presente caso
, uma vez que
são presos contumaz na pratica delitiva, possuem antecedentes criminais comprovando que são reincidentes, havendo fortes indícios que se colocados em liberdade voltarão à pratica delitiva, abalando a ordem pública desta comunidade santarena
. Nesta oportunidade determino que em relação ao pagamento das multas que os réus foram condenados deverá ser observada a regra do artigo 50 do Código Penal. NESTA OPORTUNIDADE CONSIDERANDO QUE
PARA TODOS OS ACUSADOS FOI INDEFERIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
DETERMINO QUE SEJAM EXPEDIDAS COMPETENTES GUIAS PROVISÓRIAS DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADA AO JUÍZO COMPETENTE PARA EXECUÇÃO PENAL COM OS DEVIDOS DOCUMENTOS. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais”. (grifei).

Conforme se observa, ao prolatar a sentença, em 16/01/2023, e condenar a paciente pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, o juiz entendeu pela persistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, decidindo, assim, pela manutenção da medida extrema, a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ressaltou a autoridade coatora, inclusive, que a coacta é reincidente, constando dos autos que já fora condenada por crime violento, qual seja latrocínio, por meio de sentença penal transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0007063-29.2018.8.14.0051, e responde, também, pela prática do crime de roubo, nos autos do processo nº 0017650-81.2016.8.14.0051.

Assim sendo, verifica-se que foi minimamente fundamentada a parte da sentença que manteve a custódia preventiva da coacta, portanto, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação e à reincidência, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum.

Nesse contexto, evidenciada a necessidade de manutenção da custódia da paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, além de evitar a reiteração delitiva, ao considerar, sobretudo, a apontada reincidência da paciente, tendo restado demonstrado nos autos que reiterou na prática de crimes, havendo, portanto, indícios de contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis da coacta
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2023